Tribunal: TJMT
Processo: 0003862-43.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003862-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MINERACAO E AGROPECUARIA ROSALINA LTDA - CNPJ: 00.174.011/0001-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO PIRES DE FREITAS - CPF: 005.722.331-91 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXCUÇÃO – DISTRIBUÍDO DE FORMA TRIPLICADA – LITISPENDÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – PERDA DE OBJETO ANTE O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO ORIUNDO DO PRIMEIRO EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO PREJUDICADO.

não é caso de se reconhecer a litispendência, posto que os embargos n.º 000993-10.2018.8.11.0041 foi sentenciado em 14/06/2022, inclusive com recurso de Apelação com a mesma numeração também julgado no dia 13/06/2023.

Em razão do reconhecimento do equívoco cometido pela Defensoria Pública, qual seja, a oposição de três embargos à execução, contendo identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, em face da mesma decisão, prolatada nos autos da ação de execução n°. 0028949- 11.2012.8.11.004

e considerando inclusive o

julgamento em sede de Recurso de Apelação oriundo dos Embargos 000993-10.2018.8.11.00041, que seria o caso de perda de objeto do presente recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação (id.n.º 143548341) interposto por MINERAÇÃO E AGRAPECUÁRIA ROSALINA LTDA E FRANCISCO PIRES, em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.º 0003862-43.2018.8.11.0041 – Embargos a Execução – opostos em face do BANCO BRADESCO S.A – julgou improcedente referidos embargos – condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitrou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Inicialmente mister consignar que os Apelantes estão sendo representados pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial,

posto que réus forma citados por edital.

Nas razões recursais alega a existência de litispendência, para tanto, afirma que no ano de 2012, o Banco Bradesco interpôs ação monitória em face de Mineração e Agropecuária Rosalina e Francisco Pires de Freitas, sendo julgada procedente e convertida em execução de n°0028949- 11.2012.8.11.0041 – em trâmite na 3ª vara bancaria.

Que os Apelantes estão em local incerto e não sabido, por isso a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial. No entanto, que a Defensoria cometeu um equívoco, uma vez que foram interpostos 3 (três) embargos à execução, referente à mesma execução, mas em datas diferentes.

Assim, defende a existência de litispendência ou seja, a existência de mais de uma ação, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos.

Que no presente caso, está correndo simultaneamente três embargos referentes à mesma execução, com o mesmo assunto.

Assim, que os embargos à execução de n°0000993- 10.2018.8.11.0041 – 3 ª Bancária é o mais antigo, e os outros dois, de n°0003862- 43.2018.8.11.0041 – 3ª Bancária e n°0009565-52.2018.8.11.0041 – 3ª Bancária, foram interpostos posteriormente, deve ser sanado o equívoco.

Defende a reforma da r. Sentença do embargo n°0003862- 43.2018.8.11.0041, sob o argumento de que o mesmo é litispendente, posto que, interposto após o embargo n°0000993-10.2018.8.11.0041, que discute o mesmo assunto. Assim, que há necessidade de extinção sem mérito do presente embargos à execução, com fundamento no art. 485, V, do CPC.

Em suas razões sustenta, abusividade na taxa de juros remuneratório, posto que está acima da média praticada no mercado para mesma espécie de contrato.

Alega que são pacíficos os entendimentos de que a cobrança juros acima da taxa média de mercado constitui evidente cláusula abusiva, rechaçada no ordenamento jurídico hodierno, principalmente, pelo Código de Defesa do Consumidor.

Que o contrato celebrado neste caso é um pacto de adesão, que foi imposto unilateralmente pela instituição financeira (fornecedor) suprindo a vontade de outro contratante (consumidor), tanto na formação do contrato quanto da discussão das cláusulas contratuais; situação que leva o consumidor a aceitar um bloco de cláusulas, que foram unilateral e uniformemente pré estabelecidas.

Destaca que a taxa de juros remuneratórios pactuada na avença foi de 3,78% ao mês, enquanto a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, para o mesmo período e mesma modalidade de crédito contraído pelo réu, foi de 1,84% ao mês.

Pretende que seja reconhecida a abusividade na cobrança dos encargos remuneratórios, declarando iníqua e abusivo os encargos financeiros dispostos na cláusula VI, que estabeleceu juros excessivos e, consequentemente, determinar a aplicação da taxa média de juros divulgada pelo BACEN de 1,84% ao mês.

Sustenta a cobrança de juros capitalizados, que no referido contrato a cobrança de capitalização diária, onerando ainda mais o contrato, tornando-o lesivo aos Apelantes.

Quanto aos honorários advocatícios, que a parte no referido contrato a cobrança de capitalização diária, onerando ainda mais o contrato, tornando-o lesivo aos Apelantes.

Alega que por atuar como CURADORA ESPECIAL dos Embargantes, citados por edital, ou seja, pessoas que se encontram em lugar incerto e não sabido, no caso de procedência dos embargos à execução, faz jus sim aos honorários de sucumbência e estes devem ser arcados integralmente pelo embargado, pois deu causalidade para ser responsabilizado ao pagamento de tal verba.

Prequestiona o art. 51, incisos III e IV e § 1.º, da Lei n.º 8.078/90.

Requer o recebimento do recurso e o reconhecimento da litispendência suscitada.

Em não sendo o entendimento pela reforma em razão da litispendência, que seja acolhida as razões supra, a fim declarar abusiva e nula a cláusula contratual referente ao percentual de taxa de juros remuneratórios, adequando/revisando esse percentual à taxa média de juros remuneratórios de mercado, REDUZINDO PARA PERCENTUAL DE 1,84% ao mês, previsto para a mesma modalidade de crédito e no mesmo período que foi contraída a dívida constante da cédula de crédito bancário, conforme divulgada pelo Banco Central.

Ainda, declarar a abusividade da cláusula de capitalização de juros; e condenar o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios e custas de sucumbência, a serem revertidos para a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no percentual sugerido de 20% do atualizado da causa, art.85, §2° do CPC.

Sem contrarrazões (id.n.º 154682155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação (id.n.º 143548341) interposto por MINERAÇÃOE AGRAPECUÁRIA ROSALINA LTDA E FRANCISCO PIRES em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.º 0003862-43.2018.8.11.0041 – Embargos a Execução – opostos em face do BANCO BRADESCO S.A.

Conheço o recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Alega a Apelante que cometeu um equívoco, uma vez que foram interpostos 3 (três) embargos à execução, referente à mesma execução, qual seja, autos n°. 0028949- 11.2012.8.11.0041 – em trâmite na 3ª Vara de Direito Bancário, mas em datas diferentes.

Assim, defende a existência de litispendência, ou seja, a existência de mais de uma ação (embargos à execução), com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos.

Pois bem, diante do reconhecimento do equívoco cometido pela Defensoria Pública, bem como em análise junto ao Site deste Tribunal, verifico que de fato os Embargos de Devedor de nº.s

000993-10.2018.8.11.0041, 0003862-43.2018.8.11.0041 e 0009565-52.2018.8.11.0041 – opostos em face da ação de execução n°. 0028949- 11.2012.8.11.0041, contém as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir.

Mister destacar que a litispendência se caracteriza quando a há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido entre duas ações que ainda se encontram pendentes de julgamento de mérito, conforme previsto nos §§1º a 3º do art. 337 do CPC.

Art. 337.
Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

§ 1º
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

(...)

§ 3º
Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

No entanto, não é caso de se reconhecer a litispendência, posto que os embargos n.º 000993-10.2018.8.11.0041 foi sentenciado em 14/06/2022, inclusive com recurso de Apelação com a mesma numeração também julgado no dia 13/06/2023.

Assim, não há que se falar em litispendência.

Entendo, que em razão do reconhecimento do equívoco cometido pela defensoria pública, qual seja, a oposição de três embargos à execução, contendo identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, em face da mesma decisão, prolatada nos autos da ação de execução n°. 0028949- 11.2012.8.11.004

e considerando inclusive o

julgamento em sede de Recurso de Apelação oriundo dos Embargos 000993-10.2018.8.11.00041, que seria o caso de perda de objeto do presente recurso.

Isto posto, julgo prejudicado o presente recurso, nos termos do art.932, III do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023